Tribunal: TJMT
Processo: 1025489-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025489-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ODETE GADENZ - CPF: 390.331.551-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o, DO CPC/15 - RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (PROBABILIDADE DO DIREITO) E DO PERIGO DE DANO IMINENTE – NÃO DEMONSTRADOS - AGRAVO INTERNO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Excepcionalmente os embargos à execução será concedido atribuição de efeito suspensivo, que tem requisitos próprios, previstos no art. 919, parágrafo único, do CPC/15, a saber, relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano iminente (CPC, art. 300), cumulado à garantia da execução. O que não se aplica ao caso em tela.

O julgamento do recurso de agravo de instrumento enseja a perda superveniente do objeto do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
ODETE GADENZ
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n o 1018683-93.2022.8.11.0041 – EMBARGOS À EXECUÇÃO
, que recebeu os embargos à execução, sem efeito suspensivo, por inexistir razão plausível para tal benefício, conforme art. 919, § 1o, do Caderno Processual Civil.

Inconformada com a
r. decisum
prolatada pelo Juízo de piso, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que execução “de cédula de crédito bancaria emitida em 29.03.2017 a qual tem o n. 004.617.303 havendo um saldo de R$ 561.894,89 (quinhentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) (...) O valor originário era de R$ 318.358,60 (trezentos e dezoito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), a ser pago, conforme ajuste contratual, vencendo-se a primeira parcela em 25/06/2017 e a última parcela fixada para 25/02/2004. Conforme documento de ID 73935567 o referido título em execução foi emitido em favor de CAIMAN ECOTURISMO LTDA – ME que está em recuperação judicial, cujo pedido foi feito em 25.09.2017, objetivando “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (Lei no 11.101/2005, art. 47), tendo obtido o deferimento de seu processamento em 03.10.2017, nos Autos no 1029672- 37.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT Assim, o débito vindicado na demanda executiva já está arrolado no quadro de credores do feito recuperacional conforme documento de ID 85397330 da devedora principal e, por ser o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial da financiada/devedora principal, não pode a agravante dispor de seus patrimônios para pagamento do valor aqui perseguido” (id. 153260155 - Pág. 3/5).

Salienta que “o trâmite normal da recuperação judicial, a devedora principal, cumprindo ordem recente do Juízo recuperacional, apresentou Plano de Recuperação Judicial (ID 85397330), este plano foi aprovado pelos credores, tendo que aguardar o momento oportuno para o seu cumprimento. Assim, certo que os embargos à execução não detêm efeito suspensivo, porém esse pode ter tal efeito atribuído pelo douto Magistrado quando verificado os requisitos para concessão da tutela provisória e no caso temos três situações a se ponderar: 1a) a devedora principal está em recuperação judicial e reconhece que deve ao banco exequente tanto que tem credito em seu favor do seu quadro de credores; 2o) o debito que fundamenta o pleito executivo já está garantido pela própria recuperação judicial, não havendo necessidade do prosseguimento desta demanda; 3o) um plano de pagamento foi apresentado e aprovado pelos credores, e nesse plano consta cláusula de supressão de garantias não para burlar o direito dos credores, mas para VIABILIZAR a tentativa de soerguimento econômico da empresa, tornando eficaz assim o instituto da recuperação judicial” (id. 153260155 - Pág. 4/5).

Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito ativo, reformando-se a decisão agravada, conferindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Antecipação de tutela indeferida (id. 153366782 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 153950201 - Pág. 1/153950201 - Pág. 5).

A parte agravante interpôs a gravo interno, requerendo o provimento do agravo interno, para possibilitar a retratação quanto ao indeferimento do efeito suspensivo (id. 154810188 - Pág. 1/id. 154810188 - Pág. 9).

A parte agravada, intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento e do agravo interno (id. 158072186 - Pág. 1).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
ODETE GADENZ
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n o 1018683-93.2022.8.11.0041 – EMBARGOS À EXECUÇÃO
, que recebeu os embargos à execução, sem efeito suspensivo, por inexistir razão plausível para tal benefício, conforme art. 919, § 1o, do Caderno Processual Civil.

Pois bem.

Em regra, os Embargos do executado não têm efeito suspensivo, e só o terão quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (§ 1o do art. 919 do CPC/2015).

Portanto, é condição indispensável para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos do Devedor a garantia do Juízo por penhora ou caução suficiente, o que não ocorreu neste caso.

Eis o entendimento do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma– AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. JULGAMENTO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONTRAMINUTA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento foi proferida sob a égide do CPC/73, razão pela qual no julgamento do recurso devem incidir os seus ditames (Enunciado Administrativo no 2 do Plenário do STJ), afastando a necessidade de intimação do agravante para se manifestar sobre a contraminuta, ainda que nela tenha sido arguida preliminar. 3. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal mineiro, uma vez que as teses referentes a desconsideração da personalidade jurídica e a suspensão da execução pelo oferecimento de bens à penhora foram analisadas de forma clara e fundamentada. 4. Afastar o entendimento do Tribunal de Minas Gerais quanto a preclusão para se discutir a decisão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por já ter a tese sido apreciada em outro recurso, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante a incidência da Súmula no 7 do STJ. 5. É assente nesta Corte Superior que a decisão, ainda que concisa, com apresentação de fundamentação clara e suficiente para a solução do litígio, não afronta o disposto no art. 165 do CPC/73. 6. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1o e 6o aponta que a oposição dos embargos à execução não mais a suspende, salvo se houver requerimento dos embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens. 7. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6o do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade; tão somente permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4o do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 8. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 9. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp n. 1.633.757/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS A EXECUCAO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO ARTIGO 919, §1o, DO CPC AUSENCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA RECURSO NAO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos a Execução e uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, a relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, deposito ou caução suficiente. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe”. (N.U 101773092.2021.8.11.0000, julgamento em 24/11/2021, DJE de 26/11/2021).

Entretanto, a empresa agravante comprovou nos autos de origem sob no 1018683-93.2022.8.11.0041 (id. 85397328 - Pág. 2/ id. 85397328 - Pág. 8) está sob recuperação judicial, que lhe foi deferido o processamento pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL ESP. DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS DE CUIABÁ/MT.

Contudo, o Juízo singular da ação de origem prestou as seguintes informações:

“Em atendimento à requisição de Vossa Excelência exarada nos autos de Agravo de Instrumento no 1025489-73.2022.8.11.0000, interposto contra a decisão proferida nos autos de Embargos à Execução no 1018683- 93.2022.8.11.0041, que por sua vez indeferiu a concessão do efeito suspensivo, tenho a informar, sem mais delongas, que os fatos e o mérito da decisão impugnada são os mesmos que serviram de base à r. decisão de Vossa Excelência, ou seja, mormente, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do NCPC, fatos estes que instruíram o referido Agravo de Instrumento, cujas informações, ora presto. Além disso, nos autos do processo de Execução no 1001653- 45.2022.8.11.0041, relativo aos embargos acima referidos, foi proferida sentença terminativa”.

Em consulta ao sítio eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é possível extrair a seguinte sentença prolatada nos autos sob no 1001653-45.2022.8.11.0041 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE:

“Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito”

Em razão da extinção da ação executiva, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido, devendo, assim, ser mantida a decisão fustigada.

Dou por prejudicado a análise do agravo de interno, por perda superveniente do objeto, diante da análise de mérito do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023